Tribunal: TJDFT
Processo: 0741782-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741782-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: KAIQUE LUIZ VERAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Isaquelino Alves de Oliveira e Kaique Luiz Veras manifestaram interesse em recorrer da sentença (ID 40540946). A defesa de Isaquelino Alves de Oliveira informou a desistência do recurso (IDs 40540950, 40540952, 40540955/7), sendo certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória e expedida carta de guia definitiva em relação a ele (IDs 40540959 e 40540962). O interesse em recorrer subsiste em relação ao réu Kaique Luiz Veras. Intimem-se os advogados do réu Kaique Luiz Veras para que apresentem as razões de apelação. Vindo essas aos autos, ao Ministério Público para contrarrazões. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES